Tribunal: TJMT
Processo: 0007878-88.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007878-88.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO - CPF: 045.670.501-50 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ROBERTO MACEDO GALLO - CPF: 718.624.041-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007878-88.2017.8.11.0004

APELANTE: JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – REMESSA IMEDIATA AO JUÍZO COMPETENTE – INTIMAÇÃO EXLUSIVA DA ACUSAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O NOVO FATO DELITUOSO IMPUTADO AO RÉU – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto não haja procedimento específico no Código de Processo Penal, as partes devem ser intimadas da sentença desclassificatória para que, querendo, possam interpor o recurso cabível [art. 581, inciso II, CPP], e somente após o trânsito em julgado os autos devem ser remetidos ao competente.

Recebidos os autos no juízo competente, se patenteia salutar prévia intimação das partes para que possam se manifestar sobre o novo fato delituoso imputado ao acusado, inclusive, em sendo o caso, autorizar a produção de nova prova testemunhal, e para apresentar novas alegações finais rebatendo especificamente a infração penal atribuída ao agente.

Se a defesa não foi intimada da sentença desclassificatória, tampouco instada a se manifestar sobre o novo fato delituoso imputado ao acusado, deve ser reconhecida a nulidade processual aventada, haja vista a inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007878-88.2017.8.11.0004

APELANTE: JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jheicks Max Sousa Coronheiro, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o absolveu impropriamente da prática do crime de tentativa de lesão corporal de natureza grave [art. 129, § 1o, inciso II, do CP], impondo-lhe a medida de segurança de internação.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade processual, decorrente da ausência de intimação da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, que desclassificou a conduta do acusado do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal de natureza grave.

No mérito, reclama a modificação da medida de segurança para o regime ambulatorial.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opina pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007878-88.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Analisando com acuidade a situação
sub examine
, entendo que assiste razão à defesa.

Ab initio, o apelante foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, incisos III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], cujo feito tramitou, primeiramente, no juízo da 1a Vara Criminal.

Encerrada a fase preliminar, o magistrado de origem desclassificou a conduta do acusado para o delito de lesão corporal de natureza grave [art. 129, § 1o, inciso II, do CP], determinando a remessa dos autos ao juízo da 2a Vara Criminal.

Aportando os autos na 2a Vara Criminal, determinou-se a manifestação exclusivamente da Promotoria de Justiça, não oportunizando vista dos autos à defesa.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal se deu ciente de todo o processado, e reiterou os memoriais anteriormente apresentados, requestando a absolvição imprópria do apelante.

Na sequência, o juízo da 2a Vara Criminal proferiu a sentença de absolvição imprópria, impondo-lhe a medida de segurança consistente em internação pelo prazo mínimo de 3 anos.

Entretanto, como bem salientou o Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, em seu parecer,
“na hipótese de desclassificação do crime doloso contra a vida para outro diverso dos referidos no art. 74, § 1o, do CPP, deveria o magistrado a quo, em obediência ao comando do art. 419 do Código de Processo Penal, intimar as partes, aguardar o trânsito em julgado da sentença desclassificatória para, em seguida, remeter o feito para o juízo competente, reabrindo-se o prazo à defesa para indicação de testemunhas e observância do disposto no art. 396 e ss. do Código de Processo Penal; afinal, toda a defesa do réu fora concebida sobre fatos inicialmente classificados como ensejadores de crime doloso contra a vida, ainda que na modalidade tentada”
.

Nesse diapasão,
“após a desclassificação da conduta do acusado para o crime de lesão corporal grave, deve ser oportunizado ao patrono do réu a defesa da nova tipificação penal aplicada pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio constitucional do devido processo legal”
.

Com efeito, após o trânsito em julgado da sentença desclassificatória, o magistrado de origem deveria ter reaberto o prazo não apenas para acusação, mas também à defesa, a fim de possibilitar-lhe a manifestação acerca da conduta imputada ao réu.

É de bom alvitre registrar que não há um procedimento específico no Código de Processo Penal para essa situação.

Todavia, a doutrina de escol vem entendendo ser salutar a manifestação defensiva, em homenagem ao princípio da ampla defesa, conforme se extrai de profícua lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
verbis
:

“Reconhecendo, todavia, que o crime não é de competência do Júri, cabe ao juiz enviar os autos ao juízo competente. O revogado art. 410, em sua parte final, determinava a abertura de vista à defesa para que arrolasse testemunhas, diversas daquelas já ouvidas, observando-se, em seguida, os arts. 499 e seguintes. Operada a desclassificação, era obrigatória tal cautela, ainda que o juiz que proferiu a desclassificação fosse também competente para o julgamento do crime que recebeu nova capitulação, como ocorre tratando-se de uma comarca de vara única. Era incorreta, assim, a sentença que desclassificava e, imediatamente, julgava o réu pelo novo crime, pois ofendia o princípio da ampla defesa, posto que o réu, até então, se defendia da imputação de um crime doloso contra a vida (homicídio, por exemplo), não podendo, sem qualquer cautela, ver-se surpreendido com uma condenação por outro crime (latrocínio, v.g.). Nesse sentido, RT 595/399, 596/312, 665/276, 538/443 (STF).

A redação atual do art. 419 omitiu esse cuidado, vale dizer, não mais indicou o procedimento a ser seguido perante o juízo competente. Apenas afirmou que esse juiz deverá adotar ‘o rito adequado’. Nada impede, contudo, que o juiz a quem foi enviado o processo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, permita a prévia manifestação da defesa, autorizando, inclusive, a produção de prova testemunhal, para, somente depois, se aplicar ‘o rito adequado’ ao qual se referiu a lei”
[1]
.

Trago, ainda, ensinamentos de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar sobre a questão em apreço:

“Prolatada a decisão desclassificatória, o processo não segue de imediato para o juiz declinado ou para o setor de distribuição criminal. Antes, é aguardado o decurso do prazo de recursos. Contra a decisão de desclassificação é cabível recurso em sentido estrito, a ser interposto tanto pela acusação quanto pela defesa, por se cuidar de
decisum
que concluir pela incompetência do juízo, a teor do art. 581, II, CPP. Só depois de transcorrido in albis o prazo recursal de cinco dias é que este fato é certificado e o feito segue o destino declinado. Em outras palavras, só depois de preclusa a decisão de desclassificação do crime doloso contra a vida que o processo deixa a vara do tribunal do júri, sendo remetido ao juízo criminal competente ou ao setor de distribuição.

[...]

Havendo alteração fática, somos partidários que deve ser aplicado, como defende Guilherme Nucci, o art. 384 do CPP, que trata da
mutatio libelli
, permitindo-se que a acusação adite a inicial, indicando provas, e na sequência, deve haver manifestação defensiva, para que a instrução seja retomada, agora em razão dos novos fatos, com produção probatória, interrogatório do imputado, debates, e, enfim, prolação de sentença. Por outro lado, não tendo havido alteração fática, e apenas novo enquadramento legal, oportunizando a desclassificação, não haverá aditamento à inicial, entretanto, para que o contraditório seja respeitado, no juízo competente, as partes devem se manifestar, podendo inclusive indicar provas e requerer diligências, e após a instrução e debates, terá cabimento a sentença”
[2]
.

Nessa senda, claro está que o juízo da 1a Vara Criminal se equivocou ao não intimar a defesa da sentença desclassificatória, oportunizando a ela a interposição do recurso cabível.

Depois, também não agiu de maneira escorreita o juízo da 2a Vara Criminal, que, ao receber os autos, abriu vista apenas ao Ministério Público Estadual para manifestação, deixando de oportunizar idêntico tratamento à defesa, a fim de que pudesse se defender da nova conduta imputada ao acusado.

Em suma: as decisões proferidas pelos juízos da 1a e 2a Varas Criminais de Barra do Garças feriram não apenas o princípio da ampla defesa, ao deixar de intimar a defesa da sentença proferida, como também o do contraditório, ao oportunizar exclusivamente a manifestação do Ministério Público Estadual.

Logo, o reconhecimento da nulidade processual é medida impositiva, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, consistente na alteração do regime de medida de segurança para o ambulatorial.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa e reconheço a nulidade da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, ora hostilizada, e, de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças para que possa intimar as partes do teor da sentença desclassificatória, e, após o decurso do prazo recursal, certificar o trânsito em julgado e remeter ao juízo competente.

Determino, ainda, que,
se for o caso
, após o recebimento dos autos, o juízo competente possa facultar a manifestação das partes (acusação e defesa) sobre o novo fato delituoso imputado ao réu, proferindo, em seguida, nova sentença.

É como voto.

[1]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1333.

[2]
Curso de Direito Processual Penal, 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.233/1234.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022